Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
1. O Embargante foi condenado pela prática do crime de furto majorado – art. 155, § 1o, do Código Penal (furto simples cometido durante o repouso noturno), donde inaplicável o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - Tema 1.087 - acerca da incompatibilidade entre a majorante do repouso noturno e as qualificadoras do delito de furto.
2. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.